Tribunal: STF
Processo: RE 1433814
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM EXAME DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Tempestivos embargos de divergência opostos pela Associação Nacional dos Procuradores da República contra o seguinte ato prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRECLUSÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 278).



    2. A embargante afirma que o acórdão embargado teria divergido da orientação firmada no seguinte julgado do Plenário deste Supremo Tribunal: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO” (RE 
n. 1.027.633, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.12.2019).



    Alega que, “ao dar provimento ao recurso especial de LULA, o C. STJ, apesar de ter entendido, equivocadamente, pela preclusão da preliminar de ilegitimidade passiva de DELTAN, realizou o devido exame de mérito da matéria em razão da sua relevância consignando expressamente que não deveria ser acolhida” (fl. 5, e-doc. 230).



    Sustenta que, “posteriormente, este C. STF, ao julgar o recurso extraordinário que se seguiu, manteve tais violações, inclusive após a interposição do agravo interno julgado pelo v. acórdão embargado” (fl. 5, 
e-doc. 230).



    Argumenta que “o objeto dos presentes embargos de divergência está de pleno acordo com o seu objetivo legal, qual seja, uniformizar a jurisprudência deste C. Tribunal, sendo, no limite, um acórdão de mérito e outro que apreciou a controvérsia” (fl. 6, e-doc. 230).



    Anota que “tanto no v. acórdão embargado como no v. acórdão paradigma discutiu-se a mesma questão jurídica: a responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros no exercício de sua atividade pública” 
(fl. 7, e-doc. 230).



    Assevera que “o v. acórdão embargado manteve o posicionamento, data venia, equivocado do C. STJ no que se refere à possibilidade de ajuizamento de ação indenizatória contra servidor público, sob a justificativa de envolver dano supostamente decorrente do exercício irregular da função pública. Por outro lado, o v. acórdão paradigma reconhece expressa e explicitamente a impossibilidade de se demandar diretamente o agente público pelo dano causado, uma vez que a vítima da lesão não pode escolher contra quem ajuizará a demanda e caberá ao Estado demonstrar eventual culpa/dolo na conduta do agente para pretensão regressiva (inclusive, há repercussão geral)” (fl 9, e-doc. 230).



    Pede que “sejam conhecidos e acolhidos estes embargos de divergência, para que, reconhecida a divergência, seja adotado o entendimento do C. Plenário deste C. STF, que deverá prevalecer sobre o v. acórdão embargado, a fim de que seja reformado o v. acórdão de Peça 224 para reconhecer a ilegitimidade de DELTAN para figurar como Réu na origem, julgando-se a demanda indenizatória proposta pelo Embargado extinta sem resolução do mérito” (fl. 14, e-doc. 230).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros do Supremo Tribunal Federal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte agravada (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.9.2021; Rcl n. 27.226-AgR/AP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 
n. 24.639-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.6.2017; e Rcl n. 31.543-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    No acórdão embargado, o mérito da controvérsia constitucional não foi apreciado, tendo sido apontados apenas óbices processuais ao prosseguimento do recurso extraordinário: a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal e a ausência de ofensa constitucional direta.



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, pois, no acórdão embargado, não se julgou o mérito da controvérsia, por haver óbices processuais de admissibilidade e de regular processamento do recurso extraordinário. Este Supremo Tribunal tem decidido sobre esse pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARADIGMA NÃO APONTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.371.579-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PRECEDENTES PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 



    1. O Recurso Extraordinário interposto pela parte ora embargante teve o seguimento negado ante a existência de óbices processuais intransponíveis (ausência de repercussão geral e de prequestionamento), o que inviabiliza a análise dos presentes Embargos de Divergência, os quais não possuem aptidão de reverter os critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.407.993-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA DEMANDA, ANTE O ÓBICE DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 721.109-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.3.2020).



    6. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada no acórdão embargado.



    No paradigma de dissídio jurisprudencial apresentado (RE 
n. 1.027.633, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.12.2019, Tema 940), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, examinando o mérito de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



    No acórdão embargado, a Primeira Turma decidiu que os recursos extraordinários não preenchiam os requisitos de admissibilidade. O mérito dos recursos extraordinários interpostos sequer foi examinado. Tem-se no voto condutor do julgado embargado:



    “7. Para rever a conclusão do Superior Tribunal de Justiça sobre a preclusão da preliminar de ilegitimidade passiva de Deltan Martinazzo Dallagnol e o percentual dos honorários advocatícios, seria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo, em casos análogos: (...)



    8. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a alegação de ilegitimidade passiva estaria preclusa, examinando seu mérito apenas como reforço de fundamentação. Foram adotados dois fundamentos, um de natureza infraconstitucional (preclusão) e outro de natureza constitucional (legitimidade passiva do servidor público quando o dano decorrer do exercício irregular da função pública).



    Mantido o julgado na parte em que decidiu pela preclusão da preliminar de ilegitimidade passiva, tem-se preservado fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente para sustentar o acórdão recorrido. Incide, no caso dos autos, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Confiram-se os precedentes: (...)



    O óbice processual da incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal é fundamento suficiente para obstar o conhecimento do recurso extraordinário” (fls. 14-18, e-doc. 224).



    Como se vê, inexiste similitude jurídica entre o acórdão embargado e o julgado paradigma.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável os precedentes apontados trazerem situação fático-jurídica idêntica à apreciada no acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    Comprovada carência de pressuposto de cabimento, impõe-se a inadmissibilidade dos presentes embargos de divergência.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    8. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora